Tribunal: TJPA
Processo: 0810827-07.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810827-07.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ISAQUE LOBO PINHEIRO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSO PARA O REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA EXECUÇÃO. AGRAVANTE COM BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. TESES RECHAÇADAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE 641.320. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo da execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo excelso STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravante, a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere na RMB.

2. Diante da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como a em apreço, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta. Precedentes desta Corte.

3. Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de outubro e termino em 04 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
25
de outubro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ISAQUE LOBO PINHEIRO
, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, nos autos Processo de Execução n.º
0006095-89.2013.8.14.0401
(SEEU), que, ao conceder ao apenado o benefício da progressão para o regime aberto, determinou a medida cautelar de monitoramento eletrônico, em face da inexistência de Casa de Albergado no Estado do Pará.

Consta que,
o ora agravante nos autos do processo de execução penal progrediu para o regime aberto, conforme decisão prolatada no dia 25/02/2022, no qual o D. Juízo a quo concedeu a possibilidade de cumprir a pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico
.

Sustenta,
em razões de recurso
(ID
10507973
– Págs. 4/10
), que
“
o juízo a quo tenha concedido a progressão ao regime aberto, impôs a utilização do monitoramento eletrônico, sem a existência de qualquer fundamentação concreta para utilização da medida.
”.

Afirma que,
“
É cediço que o monitoramento eletrônico não é espécie de pena, tendo por finalidade a fiscalização de pessoas em cumprimento de pena privativa de liberdade. É imprescindível que sua utilização seja demonstrada de forma fundamentada a real necessidade e adequação da medida. Nestes termos, merece atenção o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF, que ao julgar o Recurso Extraordinário 641.320/RS, fixou hipóteses de cabimento para a utilização do dispositivo eletrônico.
”

Aduz ainda que
“
no caso em apreço, fora imposto a utilização do monitoramento eletrônico sem que houvesse fundamentação idônea que demonstrasse a necessidade da utilização da medida.
”.

Assevera que
“
salienta-se que o paciente cumpre sua reprimenda em regime aberto, e ao impor a utilização do equipamento eletrônico, o juízo a quo fundamenta sua decisão no Art. 146, da LEP que dispõe “O juiz poderá definir a fiscalização por meio eletrônico quando: (...) II – autorizar a saída temporária no regime semiaberto”. Logo, o argumento utilizado não encontra fundamento ao regime imposto ao apenado, qual seja, regime aberto.”

Requer, assim,
“que o recurso seja acolhido e provido a fim de que seja reformada a r. decisão prolatada em 29/03/2022 (seq. 218.1) pelo MM. Juízo a quo, a fim de que seja retirado imediatamente o monitoramento eletrônico do apenado ISAQUE LOBO PINHEIRO.”

Em
contrarrazões
(ID
10507976
– Pág. 13/17
), manifesta-se o
Parquet
pelo conhecimento e provimento do agravo interposto.

Em Decisão Interlocutória (ID
10507980
– Pág. 22
), o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais manteve a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
, a Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do agravo interposto.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que, reconhecendo o bom comportamento carcerário do apenado, deferiu em favor deste o benefício da progressão de regime para o aberto, a ser cumprido em recolhimento domiciliar, em razão da inexistência de Casa de Albergado nessa RMB, com a determinação de monitoramento eletrônico.

Sustenta o agravante, entretanto, que a decisão supra, que impôs ao apenado o uso do dispositivo de segurança, carece de fundamentação concreta, bem como ofende ao princípio da individualização da pena, além de prejudicar a ressocialização pretendida do reeducando
.

Noticiam os autos que o juízo singular concedeu ao reeducando o benefício da progressão ao regime aberto. Em virtude, porém, da ausência de “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere na RMB, permitiu ao apenado
“
o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF.
.”
(ID 10507982 – Págs. 24/25).

Na oportunidade, além de fixar condições para a concessão do benefício, determinou:

“
Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP:

Obter ocupação laboral lícita, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da presente progressão, fazendo prova dessa ocupação sempre que solicitado por esta Autoridade Judiciária;

Não andar armado;

Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagens (jogos), boates, ou estabelecimentos congêneres;

Não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial;

Recolher-se a sua habitação de 22:00 horas às 06:00 horas, salvo motivo imperioso e justificável;

Comparecer ao Núcleo Gestor de Monitoramento tão logo seja deferida a progressão, bem como a cada 03 (três) meses, após a dispensa ou retirada do monitoramento eletrônico.

Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao conhecimento do Juízo, os fatos que lhe perturbem a convivência em família ou em sociedade;

Atender às recomendações feitas pelos técnicos do Setor Psicossocial que o acompanham no processo de retorno ao convívio social, durante o tempo determinado pelo MM. Juiz;

Trazer ao conhecimento do Juízo da Vara de Execução Penal todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições aqui apresentadas.

Não cometer novo delito.

Não danificar/violar o dispositivo de monitoramento eletrônico.

Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, determino seja o (a) apenado (a) encaminhado a CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto. Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP.
(...)”

Dessarte, a prisão domiciliar, é admitida nas hipóteses de o condenado ser maior de 70 (setenta) anos; seja acometido por doença grave; ou à condenada gestante ou com filho menor ou deficiente físico ou mental, desde que beneficiários do regime aberto de cumprimento da pena, ex vi do art. 117, da Lei de Execuções Penais.

A hipótese vertente, muito embora não se assemelhe a nenhuma das hipóteses legais para deferimento de prisão domiciliar, não se pode, em prejuízo do direito do preso de cumprir a pena no regime adequado, impor-se uma interpretação literal do dispositivo em questão.

Nesta linha de intelecção, inclusive, o Pretório Excelso editou a Súmula Vinculante nº 56, para consolidar a matéria, veja-se:

"Súmula Vinculante nº 56: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS."

Do teor do RE 641.320/RS, extrai-se que os parâmetros referidos resumem-se em:

a) A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;

b) Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas "b" e "c");

c) Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto;

d) Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.(...)". (grifei)

Observa-se, assim, que
o Pretório Excelso dispõe sobre medidas alternativas para situações como a do caso em voga
, não cabendo o deferimento automático da prisão domiciliar, baseando-se apenas na superlotação do presídio ou na ausência de estabelecimentos prisionais adequados.

Em tais situações, cabe ao juízo da execução buscar soluções apropriadas a cada caso em particular e, considerando as peculiaridades do estabelecimento prisional de cada região, estabelecer, dentre as opções elencadas pela Corte Suprema, a medida adequada e proporcional ao caso concreto.

Portanto, diante tais circunstâncias, precariedade e superlotação da unidade prisional da Comarca, nota-se que a medida mais adequada e proporcional é a concessão, em caráter excepcional, do regime aberto, ou, na falta de vaga em casa de albergado, em regime domiciliar, até o surgimento de vagas.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo da execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo excelso STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravante a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de “
Casa de Albergado
” ou estabelecimento congênere na RMB.

Diante da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como a em apreço, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta.

Na mesma senda de raciocínio, cite-se diversos precedentes desta Corte Estadual:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMO CEDIÇO, O ART. 146-B, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL PREVÊ QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO, AO ESTABELECER O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR, PODERÁ DETERMINAR A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, SEM QUE TAL MEDIDA SEJA CONSIDERADA DESPROPORCIONAL À EXECUÇÃO DA PENA OU ATENTATÓRIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.”
(TJE/PA, 2020.02134624-29, 214.703, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NO OBSERVÂNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE E INADEQUAÇÃO DO USO DO DISPOSITIVO. IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO. RE 641.320 (TEMA 423). SÚMULA VINCULANTE Nº 56. REsp Nº1710674/MG (TEMA 993). ARTIGO 146-B, INCISO IV, DA LEI 7.210/1984. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAIS. UNANIMIDADE. 01 - Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República) e ao dever de fundamentação das decisões de órgão do Poder Judiciário (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República). Até mesmo porque a necessidade e adequação da monitoração eletrônica, in casu, foram identificadas a partir de jurisprudência sedimentada em torno da ausência de estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que o apenado cumpre pena, correlacionada à previsão legal a respeito desse meio de fiscalização. 02 ? Recurso conhecido e improvido à unanimidade.”
(TJE/PA, 2020.00425638-52, 211.766, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-07)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não afronta o princípio da individualização da pena a decisão do Juízo da execução da pena que ao deferir a progressão para o regime aberto, fundamentadamente, determina a sujeição do apenado ao regime aberto domiciliar com monitoração eletrônica, devido à inexistência da ?Casa de Albergado? ou estabelecimentos congêneres. Precedente do STJ. 2. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJE/PA, 2019.05246758-23, 211.072, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Deve ser mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica, quando constatado que o magistrado fundamentou, de modo satisfatório e em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores, a sua necessidade, ante a inexistência da ?Casa de Albergado? ou ?estabelecimentos congêneres? no Estado do Pará. 2. Agravo em execução conhecido e improvido, à unanimidade.”
(TJE/PA, 2019.05162888-15, 210.752, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-13)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2022